Tribunal: TJDFT
Processo: 0724400-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DECLARADO NULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO REITERADO. PREJUÍZO À PARTE ADVERSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONSTATADA. ART. 80, IV, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, aplicou multa por litigância de má-fé à agravante, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
2. O art. 422 do Código Civil estabelece que os contratantes são obrigados a guardar, tanto na conclusão do contrato, quanto em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Esse dever também se estende às partes litigantes em processo judicial, conforme a dicção do art. 5o do CPC, que impõe que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. O princípio da boa-fé processual é norma de conduta decorrente de cláusula geral, e protegida por regras específicas, a exemplo das normas que dispõem acerca da litigância de má-fé (arts. 79 a 81 do CPC).
3. Apesar de devidamente intimado, o banco executado não acostou aos autos documentação capaz de comprovar o efetivo cancelamento do contrato de empréstimo existente em nome da exequente (“CRÉDITO BRB PARCELADO - DOC: 335626”), declarado nulo no título judicial exequendo.
4. A recalcitrância sucessiva e injustificada da parte executada/agravante no cumprimento da obrigação de fazer constante no título judicial, opondo resistência injustificada ao processo e causando prejuízos à parte adversa (notadamente, no que se refere ao bloqueio de valores em sua conta bancária), denota a prática de conduta incompatível com a boa-fé processual, a autorizar a imposição de sanção por litigância de má-fé, na forma dos arts. 80, IV, e 81, ambos do CPC. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.